Tribunal: TJMT
Processo: 1035941-24.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035941-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS LEITE 00126093237 - CNPJ: 24.190.236/0001-04 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1035941-24.2019.8.11.0041

APELANTE
:
JEAN CARLOS LEITE

APELADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DEMONSTRAÇÃO –

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto em que restou demonstrado que a parte requerida foi citada por meio de carta precatória enviada para outro Estado da federação, que retornou devidamente cumprida, não há falar em nulidade da sentença por ausência de citação.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, mormente considerado que houve mudança de endereço daquele sem a devida atualização cadastral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1035941-24.2019.8.11.0041

APELANTE
:
JEAN CARLOS LEITE

APELADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Jean Carlos Leite.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de Jean Carlos Leite.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Única de Juara):
julgou procedentes os pedidos da ação
, para consolidar nas mãos do autor o domínio e posse do bem, a fim de tornar definitiva a liminar de busca e apreensão deferida e facultar ao autor a venda, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
: o apelante argui a nulidade da sentença, ao fundamento de que foi proferida sem que houvesse a sua citação para apresentar resposta nos autos.

No mérito, sustenta a ausência de constituição em mora, porque a notificação nunca lhe foi entregue, que o autor, aqui apelado, não lhe oportunizou quitar as parcelas em atraso, e sem esgotar os meios para a localização do devedor, apresentou protesto do título.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja extinta a ação sem resolução do mérito, por falta de pressuposto, ante a ausência de constituição em mora, e
condenar a parte autora para promover a devolução do veículo, ou o seu valor corrigido desde a data da apreensão, alternativamente, requer a anulação da sentença por erro de procedimento, em razão da falta de citação, no mérito, postula a improcedência dos pedidos e a condenação da parte requerida por litigância de má-fé.

CONTRARRAZÕES:
a parte apelada rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
76089536 - págs.
1-
15).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1035941-24.2019.8.11.0041

APELANTE
:
JEAN CARLOS LEITE

APELADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Jean Carlos Leite.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de Jean Carlos Leite.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Única de Juara):
julgou procedentes os pedidos da ação
, para consolidar nas mãos do autor o domínio e posse do bem, a fim de tornar definitiva a liminar de busca e apreensão deferida e facultar ao autor a venda, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A lide advém do
Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, de n. 165849590 celebrado entre as partes em 04/04/2019, pelo qual o autor concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$47.109.57 (quarenta e sete mil, cento e nove reais e cinquenta e sete centavos), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$1613.87 (mil, seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos), com vencimento final em 04/04/2023, para aquisição do veículo marca FIAT, modelo STRADA HD WK CC E, ano 2019, cor branca, chassi 9BD5781FFKY328726, placa QCJ5423, todavia, consta que o requerido, aqui apelante, se tornou inadimplente ao deixar de efetuar o pagamento das prestações a partir da primeira parcela, com vencimento 04/05/2019.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos da Ação de Busca e Apreensão, por entender que o requerido, devidamente citado, deixou transcorrer o prazo para purga a mora, bem assim não apresentou contestação.

Contra esta decisão recorre o requerido.

O cerne deste recurso está em saber se é caso de anular a sentença, em razão da ausência de citação válida, superada a questão, saber se é caso de extinção da ação sem resolução do mérito, por falta de constituição em mora do devedor fiduciário.

Pois bem.

Da alegada nulidade da sentença por ausência de citação

De todo o processado, tem-se que depois de várias diligências do Oficial de Justiça na tentativa de cumprir o mandado de busca e apreensão e citação da parte requerida em Cuiabá, a parte autora declinou novo endereço da parte requerida e postulou que fosse expedida carta precatória para a Comarca de Cacoal, no Estado de Rondônia, para o cumprimento do referido mandado.

Vê-se que a Carta Precatória foi devolvida devidamente cumprida, cuja
certidão positiva
consta o seguinte teor:

“PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Comarca de Cacoal

CACOAL - 3ª VARA CÍVEL

Avenida Cuiabá, 2025, - de 1727 a 2065 - lado ímpar, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 - Fone:(69) 34437623

PROCESSO Nº: 7008082-90.2020.8.22.0007

CLASSE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)

DEPRECANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DEPRECADO: JEAN CARLOS LEITE 00126093237

Certifico que no dia 14/09/2020, na Linha 208 (Chácara situada nos fundos da Energisa), procedi BUSCA E APREENSÃO do veículo mencionado nos Autos, depositando-o em poder e guarda do Sr. Lucas André da Silva (RG 438960 SSP/RO), Intimando-o dos termos do R. Mandado, que aceitou o encargo de fiel depositário, consoante Auto de Busca e Apreensão em anexo. Após,

PROCEDI A CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de Jean Carlos Leite (não portava documento de identificação), que por estar ciente do inteiro teor do presente mandado e da inicial, recebeu cópias que lhe ofereci e exarou sua nota de ciente
.” (Id. 76089511 - Pág. 37)

Como se vê, o requerido, aqui apelante, foi citado por meio de Oficial de Justiça na Comarca de Cacoal/RO, inclusive, assinou o auto de busca e apreensão do veículo objeto da lide (Id. 76089511 - pág. 38).

Dessa forma, conforme consignou a Magistrada sentenciante, o requerido foi devidamente citado.

Assim, não há falar em ausência de citação, para ensejar nulidade da sentença.

Rejeita-se
, pois a alegada nulidade da sentença.

Da constituição em mora do devedor fiduciário

O Apelante sustenta que não foi constituído em mora, em razão de não ter recebido a notificação extrajudicial enviada pela instituição para esta finalidade, todavia, sem razão o Recorrente.

Com efeito, o
direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora deste último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial, com a finalidade de constituir o devedor em mora foi enviada para o endereço constante do contrato, qual seja, Rua E-4, n. 14 Quadra 129, Bairro Parque Cuiabá – CEP 78095-302, Cuiabá/MT.

Consta que o Correio realizou três tentativas de entrega, nas respectivas datas: 26.06.2019, 28.06.2019, 01.07.2019, consta ainda que nestas oportunidades a correspondência saiu para a entrega ao destinatário, mas o Carteiro não foi atendido (Id.
76087478 - pág. 2), por consequência, a referida correspondência
foi devolvida com a informação “ausente” (Id.
76087478 - pág. 3)
.

Cumpre registrar, também, que apesar de constar rasuras no A.R, vê-se do referido documento que a devolução pelo Correio se deu pelo motivo “ausente”.

Nessa linha, em que pese a orientação desta Egrégia Câmara, no sentido de que a correspondência devolvida pelo motivo de “ausente” não configurar a constituição do devedor fiduciário em mora,
neste singular caso
, extrai-se dos autos que o que ocorreu foi a
mudança de endereço do devedor
, sem comunicar ao banco credor.

A conclusão de que houve mudança de endereço do devedor se deve à informação trazida pelo Oficial de Justiça na Certidão Negativa lançada no Id.
76089491 - pág. 1
, cujo teor se transcreve.

“Processo n. 1035941-24.2019.8.11.0041

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REQUERENTE)

JEAN CARLOS LEITE 00126093237 - CNPJ: 24.190.236/0001-04 (REQUERIDO)

CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico e dou fé, que dirigi-me a Rua E - 4, Qda. 129, Casa 14, (entre as Casa 13 e 12), Bairro Pq. Cuiabá, e ali sendo no dia 22/07/20, as 10h19,
encontrei o imóvel fechado, sem nem um veiculo no imóvel, indagando a vizinha a Sra. Maria Ribeiro, Casa 12, a qual disse que o requerido Jean Carlos Leite, mudou-se dali acerca de 10 meses, para o norte do Estado, que desconhece o Municipio
.
Diante do exposto, não foi possível proceder a apreensão do bem declinado na petição inicial, uma vez que, conforme endereço declinado no mandado e informações da senhora acima, os mesmos, encontram-se em lugar incerto e não sabido. Pelo que suspendo a diligencia e devolvo o r. mandado a secretaria para os devidos fins. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.

ANSELMO NORONHA DE OLIVEIRA

Oficial de Justiça”
(sic- destaquei)

Corrobora a certidão do Meirinho, acima transcrita, o fato de o devedor, após
várias diligências negativas no endereço informado no contrato, somente ter sido localizado por meio de carta precatória enviada para a Comarca de Cacoal, no Estado de Rondônia
, onde, inclusive, também foi localizado o veículo objeto da lide, conforme certidão alhures transcrita, de
Id. 76089511 - pág. 37
.

Frisa-se, apesar de a correspondência ter sido devolvida pelo motivo de “ausente”, o que se extrai dos documentos colacionados é que o devedor se mudou e não comunicou o endereço

ao credor fiduciário.

Logo, em caso de mudança de endereço, feita pelo devedor, sem comunicar a instituição, torna válida a notificação encaminhada para o endereço constante do contrato, pois é sua obrigação manter atualizado o cadastro perante a instituição financeira.

A propósito, acerca do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva (STJ - REsp: 1860426 RS).” (N.U 1018705-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

No mesmo sentido:

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Dessa forma, conforme o entendimento
a remessa da carta/notificação ao lugar informado no contrato, mesmo quando não recebido sob a justificativa em referência (mudou-se), é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da lide, mormente considerado que o autor também realizou o protesto do título, contra o qual não há comprovação de ilegalidade.

Assim, não há falar em ausência de constituição em mora, bem assim de extinção da ação sem resolução do mérito, porquanto, é de ser mantida a sentença que consignou:

“A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia.

A ausência de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora.

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as consequências jurídicas ali apontadas.”

Por derradeiro, não
restou caracterizada a incidência das condutas insertas no artigo 80 do Código de Processo Civil, para condenar a parte autora por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 da lei processual civil.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Jean Carlos Leite, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa, por aplicação ao disposto ao art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021